Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação e intimação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente na jurisprudência a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Da análise da petição inicial (ID 28102017, pág. 4, item ‘c’), constata-se que a autora formulou pedido de citação do requerido. Conquanto tenham sido envidados esforços, a fim de promover a citação do réu para apresentar contrarrazões à apelação interposta, restaram infrutíferas as tentativas de localização do recorrido (ID’s 28102050, 28102056, 28102415 e 28102418). Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o réu seja citado por edital. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator